Tribunal: STF
Processo: STP 849
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO. TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REINTEGRAÇÃO. ÓBICE. CONCURSO PÚBLICO. LESÃO AO ERÁRIO. EFEITO MULTIPLICADOR. CONFIGURAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Erval Grande contra decisão da Primeira Turma Recursal da Comarca de São Valentim, no Agravo de Instrumento nº 0045466-89.2021.8.21.9000, pela qual concedida tutela de urgência determinando a reintegração do servidor público Cláudio Luiz Gallina, no cargo do qual exonerado em razão da sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS.



     Sustenta, o requerente, que a decisão da Corte de origem desrespeita o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral nº 1150, bem como a ordem pública, ao invadir a esfera de atuação do Poder Executivo local.



    Destaca que a legislação municipal prevê a vacância do cargo público por ocasião da aposentadoria do servidor, independentemente do regime pela qual concedida, a tornar indispensável ao reingresso no cargo a aprovação prévia em concurso, nos moldes da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1302501.



    Requer, o Município de Erval Grande, a suspensão dos efeitos da tutela provisória concedida no Agravo de Instrumento nº 0045466-89.2021.8.21.9000.



    É o breve relato.



    Decido.



    1. A via eleita – suspensão de liminar –, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    É a lição da doutrina e da jurisprudência.



    2. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):



    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 



    3. Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):



    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 



    4. Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).



    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”



    5. Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54): 



     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 



    6. E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):



    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    7. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.



    (...)



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    (...)



    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)



    8. Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    (…)



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    (…)



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    9. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    (…)



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    (…).”



    10. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    11. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 



    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 



    (...)



    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 



    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)



    12. Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 



    (...)



    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 



    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 



    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 



    (...)



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 



    (...)



    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)



    Assentadas tais premissas, passo à análise, em sede de cognição sumária, do pedido de liminar deduzido.



    13. Em 18.6.2021, ao exame do Tema da Repercussão Geral nº 1150, no bojo do RE nº 1302501, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux – Presidente, esta Suprema Corte, em reafirmação da sua jurisprudência dominante, assentou a tese de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. (destaquei)



    14. Extraio da fundamentação do julgado que a matéria “... transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir a aplicação uniforme da Constituição Federal com previsibilidade para os jurisdicionados, notadamente quando se verifica a multiplicidade de feitos em diversos municípios brasileiros”. (destaquei)



    15. Nesse diapasão, vislumbro dissintonia entre a decisão liminar cujos efeitos o ente municipal busca suspender e o entendimento firmado por esta Suprema Corte sobre o tema, passível, a manutenção do decisum atacado, de acarretar lesão ao erário, ante a dificuldade na reversão dos valores eventualmente pagos pelo ora requerente, caso se opere a reintegração no cargo, o que se soma ao potencial e indesejado efeito multiplicador, já reconhecido por este Tribunal ao exame do Tema 1150 da RG, e que se confirma não somente à luz do presente caso, como também em razão das inúmeras medidas de contracautela submetidas ao crivo desta Presidência. Nesse sentido, a SS 5502, em que Relator o Ministro Luiz Fux – Presidente:



    “Decisão



    (...)



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que mantiveram decisões de deferimento da liminar, determinando a reintegração de servidores públicos aposentados voluntariamente pelo RGPS. Haja a vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e dada a natureza constitucional da matéria controvertida, relacionada à regularidade do provimento de cargos públicos (CF, art. 37, II), verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela.



    Nos limites da cognição possível nos incidentes de contracautela, verifico que a jurisprudência recente de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal tem se fixado no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido:



    (...)



    Cumpre salientar que referido entendimento foi reafirmado recentemente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21, no qual restou fixada a seguinte tese vinculante:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    À luz destes precedentes, verifica-se que a decisão cuja suspensão se requer se encontra em descompasso com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que admite a possibilidade de continuação do exercício de cargo público após aposentadoria voluntária pelo RGPS. Deveras, nos termos do que restou assentado pelo Plenário desta Corte, a reintegração de servidores aposentados, tal qual determinado no caso concreto, obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso, ofendendo, assim, a ordem pública e gerando relevante impacto financeiro para o Poder Legislativo Municipal.



    Saliento, no ponto, que a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.286 – Tema 606 da sistemática da repercussão geral – não se aplica ao caso concreto, na medida em que se direciona a empregados públicos, ao passo que os autores dos processos de origem foram servidores estatutários, nos termos do que se depreende dos autos de origem.



    A lesão à ordem e à economia públicas acima mencionada resta ainda agravada pelo potencial efeito multiplicador da tese encampada pela decisão cuja suspensão se requer, cuja proliferação acarretaria prejuízos financeiros sobretudo para os Municípios de menor porte, como é o Município autor, que não contam com regimes próprios de previdência para seus servidores justamente em razão de sua capacidade econômica.” (DJe 1º.9.2021)



    16. Assim igualmente decidi ao exame da SS 5529, DJe de 17.01.2022. Cito, ainda, todos sob a relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente: SS 5491, DJe de 23.6.2021; SS 5481, DJe de 29.4.2021; SS 5480 MC, DJe de 24.3.2021; SS 5466, DJe de 24.3.2021; SS 5419, DJe de 04.02.2021; SS 5401, DJe de 04.02.2021; e SS 5399, DJe de 03.12.2020.



    Ex-positis, defiro o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos da decisão da Primeira Turma Recursal da Comarca de São Valentim, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0045466-89.2021.8.21.9000, de modo a obstar a reintegração de Cláudio Luiz Gallina, no cargo do qual exonerado em razão da sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, até posterior análise da presente suspensão de tutela provisória.



    Intime-se Cláudio Luiz Gallina, e, após, ouça-se o Procurador-Geral da República (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992).



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)